Tribunal: TJBA
Processo: 8008886-76.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008886-76.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ROMILDO MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO PINTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação I
ndenizatória
. Empréstimo consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica relativa a empréstimo consignado, condenar a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O ônus de comprovar a existência da relação jurídica recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 373, II, do CPC, especialmente por se tratar de ação declaratória negativa, em que a prova de fato negativo é dispensada ao autor. A instituição financeira limitou-se a apresentar telas sistêmicas internas, sem comprovação da efetiva disponibilização do valor contratado ou da manifestação válida da vontade do consumidor, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia. Telas sistêmicas, desacompanhadas de documentos que comprovem o consentimento do consumidor e o efetivo recebimento do valor, são insuficientes para comprovar a contratação do empréstimo. Demonstrada a falha na prestação do serviço, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, por força do disposto no art. 14 do CDC. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ, incidindo sobre os valores descontados após 30/03/2021. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo sofrido. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes deste Tribunal em casos análogos. Apelo improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8008886-76.2024.8.05.0103
em que figura como apelante

BANCO BRADESCO SA
e, como apelado,
ROMILDO MENDES DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso interposto por BANCO BRADESCO SA.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA